Tribunal: STF
Processo: HC 149041
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato previdenciário. Pensionista falecida. Conduta praticada por terceiro não beneficiário. Continuidade delitiva. Teratologia não identificada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Elisângela Maria da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou seguimento ao agravo regimental no REsp 1.680.331/RN.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO CONTRA O INSS. MORTE DO BENEFICIÁRIO. SAQUES MENSAIS COM O CARTÃO MAGNÉTICO. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
    1. A orientação deste Superior Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido: a cada oportunidade em que o agente faz uso de cartão magnético de terceiro para receber, de forma indevida, benefício de segurado já falecido, pratica nova fraude e lesão ao patrimônio da autarquia, em situação na qual deve ser reconhecida, se preenchidos os requisitos do art. 71 do CP, a continuidade delitiva, e não o crime único (ut, AgRg no REsp 1466641/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 15/05/2017)
    2. Incidência da Súmula 568/STJ: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
    3. Agravo regimental não provido”.
    No presente writ, a Defesa insurge-se contra a aplicação da causa de aumento do crime continuado dada a natureza permanente do crime de estelionato previdenciário. Alega que 'o ato de sacar os valores, de forma periódica, não significa a existência de conduta autônoma, uma vez que integra o plano final, estando abrangido pelo dolo inicial, não ocorrendo, portanto, pluralidade de desígnios'. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena com o afastamento da majorante da continuidade delitiva. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório.
    Decido.
    A paciente foi condenada à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pelo delito de estelionato em continuidade delitiva (art. 171, § 3º, c/c art. 71, do Código Penal), substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Sobre o tema de fundo, no julgamento do HC 121.390/MG, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 13.3.2015, registrei, observando a jurisprudência da Casa, a distinção da natureza do delito em função dos agentes envolvidos no sentido de que ‘O crime de estelionato previdenciário, quando praticado pelo próprio favorecido pelas prestações, tem caráter permanente, cessando a atividade delitiva apenas com o fim de sua percepção, termo a quo do prazo prescricional. Precedentes’. 
    Na hipótese, todavia, revelam os autos que a paciente obteve para si vantagem ilícita em desfavor do INSS, mediante o recebimento, por 19 (dezenove) vezes, de benefício previdenciário de titularidade de pensionista já falecida.
    Consoante ressaltado pelas instâncias anteriores, ‘Não se trata, porém, de um único crime, mas de vários, praticados em sequência continuada (CP, Art. 71) ’. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que ‘a cada oportunidade em que o agente faz uso de cartão magnético de terceiro para receber, de forma indevida, benefício de segurado já falecido, pratica nova fraude e lesão ao patrimônio da autarquia, em situação na qual deve ser reconhecida, se preenchidos os requisitos do art. 71 do CP, a continuidade delitiva, e não o crime único’. 
    Nesse contexto, o ato apontado como coator está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que ‘o crime de estelionato previdenciário praticado por terceiro não beneficiário tem natureza de crime instantâneo de efeitos permanentes, devendo ser mantida a causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal. Precedentes. 2. A cada vez que o agente faz uso de cartão magnético de terceiro para receber, de forma indevida, benefício de segurado já falecido, opera-se nova fraude e nova lesão ao patrimônio da autarquia. Caracterização de continuidade delitiva’ (HC 177.942/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.6.2020).
    Por derradeiro, não detecto a existência de manifesto constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora